Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-79.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter entabulado contrato de empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento até a quitação do débito, todavia não houve a amortização dos valores pagos. Asseverou ter sido induzido a erro, pois ao entrar em contato foi informado que, em verdade, trata-se de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto de 5% em contracheque. Sustentou a existência de abusividade contratual, porquanto já pagou a quantia de R$7.045,36, e ainda tem saldo devedor no valor de R$8.500,00, sem previsão de quitação. Por fim, alega que o valor restante a ser pago é R$1.154,64. Requereu seja declarada a nulidade do contrato e o saldo devedor de R$1.154,64, bem como seja determinado que os descontos somente ocorram até dezembro/2019 ou até que seja efetivado o pagamento do valor de R$1.154,64.
2. Trata-se de recurso (ID17147518) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato relativo à Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado – RMC e declarar devido pelo autor, em decorrência do empréstimo que lhe foi concedido, o montante de R$ 1.154,64.
3. Suscitou preliminar de inépcia da petição inicial, em razão de os fatos ali articulados não indicarem precisamente as cláusulas contratuais tidas como ilegais ou abusivas, posto que, em realidade, o que se pretende é a revisão do contrato bancário. No caso, se a peça inicial descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão deles e a permitir o pleno exercício do direito de defesa pelo demandado, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar de inépcia da inicial, rejeitada.
4. Nas razões recursais, esclarece que o autor/recorrido firmou contrato de cartão consignado, em que o banco réu/recorrente realiza o desconto (RMC) do valor mínimo da fatura em folha, observada a margem pactuada, ficando a cargo da parte contratante realizar o pagamento complementar da fatura. Alega a inexistência de falha no dever de informação ou vício de consentimento, pois há nos autos o contrato assinado pelo demandante, com a devida descrição da modalidade contratada e dos custos da operação de crédito. Sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que o autor/recorrido pagou por aquilo que contratou e utilizou. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O contrato “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID17146196, pág. 7) indica que o consumidor firmou contrato com o banco réu na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC.
7. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor/recorrido.
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
9. No caso em comento, o banco réu/recorrente não comprovou que informou ao autor/recorrido o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.
10. O negócio jurídico em análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
11. Embora conste do título “Termo de adesão ao Regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrente sequer utilize o serviço.
12. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença objurgada.
13. Precedentes na Turma: (Acórdão 1217888, 07093988520198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1149419, 07089305820188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.